Tribunal: TJDFT
Processo: 0704885-76.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. CONDUTA INCOMPATÍVEL. PLEITO INDEFERIDO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA NÃO DEMONSTRADA. ALIMENTOS DEVIDOS AO EX-CÔNJUGE. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. ARTIGO 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. ADEQUAÇÃO DO PATAMAR ESTABELECIDO NA SENTENÇA PARA A VERBA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA PELO PRAZO DE TRÊS ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora o recorrente tenha pleiteado a gratuidade de justiça, juntou comprovante de recolhimento das custas. Essa conduta não é compatível com o pleito apresentado, denotando-se a preclusão lógica do seu intento.
2. In casu, a sentença abordou as questões de fato e de direito relevantes para o julgamento da causa, atendendo ao princípio da motivação consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do CPC. Preliminar rejeitada.
3. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1.694 e 1.695 do CC). As pensões alimentícias em favor de ex-cônjuge devem obedecer ao Princípio geral da excepcionalidade.
4. No caso dos autos, verifica-se que a autora/apelada não exerceu atividade laboral durante o período de 35 anos em que permaneceu casada com o apelante/requerido, dedicando-se exclusivamente à família. Resta nítida a necessidade da autora/apelada, a qual conta com 52 anos de idade e sem experiência profissional, em receber pensão alimentícia de seu ex-marido, para que possa se capacitar e ingressar no mercado de trabalho, o que demonstra que o período definido, qual seja, de 3 anos para a prestação da pensão alimentícia se mostra suficiente e razoável.
5. Recurso conhecido e desprovido.